Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO. CONTRATO DE PERMUTA. EMPREITADA DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE PINTURA. ADIMPLEMENTO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IPTU. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal, quando da análise dos argumentos expendidos pelo apelante pode-se deduzir o intuito de reformar a r. sentença.
2. A relação jurídica entre as partes se caracteriza pela contratação de mão de obra e serviços de pintura a serem executados por empresa do ramo, os quais foram pagos, em parte, mediante a permuta de sala comercial.
3. Assim, verificando-se nos autos que os serviços foram efetivamente adimplidos, ainda que com atraso, não subsistem razões para a rescisão contratual.
4. Não obstante, estando demonstrada a inadimplência quanto à transferência da titularidade do imóvel, cabível a condenação ao pagamento de multa prevista em contrato, bem assim, a condenação ao pagamento das despesas relativas ao imóvel – IPTU e taxas condominiais.
5. No tocante aos honorários advocatícios, merece ser mantida a base de cálculo imposta na r. sentença, na medida em que houve parcial procedência dos pedidos e a verba foi reciprocamente dividida entre as partes, em proporções razoáveis e adequadas – inteligência do art. 85, do CPC/2015.
6. Recursos conhecido e desprovido.